Tribunal: TJMT
Processo: 1030292-05.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030292-05.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (AGRAVANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUERENTE COM CAPACIDADE FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente diante da documentação acostada e da condição econômico-financeira do requerente.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC/2015, podendo ser afastada mediante prova em contrário ou fundada dúvida do magistrado.

4. A análise da documentação revela que o agravante mantém relações bancárias com múltiplas instituições financeiras, incluindo bancos de investimento e corretoras, e faz uso de produtos financeiros de alta renda, circunstâncias que denotam padrão econômico incompatível com o estado de miserabilidade jurídica exigido para o deferimento do benefício.

5. A qualificação profissional do recorrente, aliado à constituição de procurador particular para representação judicial, reforça a conclusão pela ausência de hipossuficiência.

6. Em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LXXIV, da CF/1988 e 98 do CPC/2015, impõe-se a apresentação de elementos objetivos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicam capacidade financeira do requerente. 2. A utilização de produtos financeiros de alto padrão e a manutenção de múltiplas contas bancárias ativas em instituições de investimento são incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica exigido para a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.03.2019; TJPR, AI 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 13.10.2021; TJMG, AI 10000220586168001, Rel. Des. João Cancio, j. 14.06.2022; TJMT, AI 1019005-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MARCELO YUJI YASHIRO contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado no recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível movida por BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 493.433,49 (quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária pelos índices oficiais a partir da data de atualização do débito, juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a partir da data inicial, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 310379374).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a fundamentação utilizada na decisão atacada foi equivocada. Alega que, a conclusão não encontra amparo fático, jurídico ou jurisprudencial, revelando interpretação restritiva e dissociada da realidade econômica demonstrada nos autos. Continua afirmando que o fato de possuir dívidas expressivas não constitui indício de capacidade financeira, mas sim prova concreta de insolvência civil de fato, situação em que o devedor, embora possua obrigações assumidas no passado, não dispõe atualmente de recursos suficientes sequer para custeio de suas necessidades básicas ou de despesas processuais.

Além disso, narra que, apresentou documentação robusta e detalhada, restando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte agravante. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão, deferindo o pedido de justiça gratuita (Id. 322372857).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 327582354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se recurso de agravo interno interposto por
MARCELO YUJI YASHIRO
contra a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça
formulado no
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível movida por
BANCO BRADESCO S.A.

A parte agravante insurge-se contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em que pese toda a argumentação trazida pela agravante, tem-se que o art. 99 do Código de Processo Civil que estabelece normas para a concessão da assistência judiciária gratuita aos necessitados, dispõe em seu §3º, que:

“presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Ocorre que a presunção de veracidade da declaração firmada pela requerente, para fins de obtenção do benefício é “
iuris tantum”
, não afastando, portanto,
o dever do magistrado de exigir a comprovação da renda quando convencido que a declaração possa não condizer com as reais condições econômicas da postulante
.

Ainda, o §7º do mesmo dispositivo estabelece que:

“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento.”

Tal preceito evidencia a discricionariedade conferida ao magistrado para que, diante da especificidade da questão posta em debate, exerça juízo de valor acerca do estado de hipossuficiência da requerente.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No presente caso, analisando o caso concreto, verifica-se que o apelante juntou aos autos Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários de múltiplas instituições financeiras, quais sejam, Banco do Brasil, Rico, PagBank, Santário, BTG Pactual, Itaú e Nubank. Contudo, tais documentos, ao invés de comprovarem a alegada hipossuficiência, revelam justamente o contrário.

A manutenção de relacionamento bancário ativo com sete instituições financeiras distintas, incluindo banco de investimentos como o BTG Pactual e corretora de valores como a Rico, denota sofisticação financeira e capacidade de gestão patrimonial incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

Ademais, não se pode olvidar que a dívida objeto desta ação decorre da utilização de cinco cartões de crédito de categorias premium e super premium, especificamente AMEX Platinum Card, VISA Infinite Prime, Mastercard Black, ELO Bradesco Seguros Nanquim e ELO Diners Club, produtos financeiros destinados a clientes de altíssimo poder aquisitivo, cuja aprovação pressupõe comprovação de renda mensal elevada e capacidade creditícia excepcional.

O acúmulo de débito de quase meio milhão de reais em tais produtos demonstra que o apelante possuía, até recentemente, significativa capacidade de crédito e movimentação financeira, não se confundindo endividamento decorrente de escolhas de consumo com hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade da justiça.

Some-se a isso o fato de que o apelante é advogado regularmente inscrito na OAB/MT, profissional liberal com formação superior, e constituiu patrono particular para representá-lo nestes autos, elementos que, conjugados,
afastam a presunção de hipossuficiência
.

Os extratos apresentados, conquanto demonstrem saldos reduzidos ou negativos em algumas contas, não comprovam impossibilidade de arcar com as custas processuais, podendo tais saldos decorrer de movimentação estratégica de recursos entre as diversas contas mantidas ou de má gestão financeira.

Nesse contexto, ressalta-se, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV, CRF).

Assim, à mingua de documentos que comprovem o alegado comprometimento de sua renda, impõe-se a manutenção do indeferimento do referido benefício.

A jurisprudência pátria também é pacífica sobre esse assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021)” (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora. Agravante que não atendeu o comando judicial que determinou a juntada de documentos com a finalidade de comprovar a hipossuficiência, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça
. RECURSO DESPROVIDO, NA FORMA DO ARTIGO 932, IV, ¿a¿ DO NCPC/15.” (TJ-RJ - AI: 00793656920218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal
.” (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.
Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.” (N.U 1019005-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025